Tribunal: TJDFT
Processo: 0735867-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA. COBRANÇA EXCESSIVA. SUSPENSÃO ATÉ O EXAME DO MÉRITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.
1. Aplica-se à relação entre concessionárias de serviço público e o usuário final o Código de Defesa do Consumidor.
2. A apresentação de fatura global de dívida de energia elétrica para pagamento, na qual não há ressalva quanto a encargos moratórios, induz à presunção de que tais encargos também foram pagos (artigo 323 do Código Civil).
3. Demonstrada a probabilidade do direito invocado (presunção de pagamento do valor total) e o perigo da demora (a manutenção da cobrança dos valores referentes aos encargos de mora revela-se temerária, poderá comprometer o pagamento das demais faturas, risco de suspensão dos serviços), o deferimento da tutela provisória é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.